Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710974-59.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. EC N.° 87/15. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. NORMAS GERAIS. TEMA RG/STF N.° 1.093. ADI 5.464-DF. CONVÊNIO ICMS N.° 93/15. LEI DISTRITAL 5.546/15. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. RESSALVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.° 5.464-DF e o Recurso Extraordinário n.° 1.287.019/DF (Tema RG/STF n.°1.093), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional n.° 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS n.° 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais. 2. Uma vez não editada tal norma para permitir a incidência do ICMS-DIFAL sobre os consumidores não contribuintes, fizeram-se presentes os vícios de natureza formal (inadequação) e material (usurpação de competência) do supracitado Convênio, devendo o objeto desta legislação ficar adstrita a questões procedimentais ou administrativas, tais como isenções, incentivos e benefícios fiscais. 3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se "as ações judiciais em curso", não incidindo, desse modo, tal modulação ao presente caso, pois impetrado o writ em data anterior ao marco fixado pelo e. STF. 4. Com observância à segurança jurídica e à uniformização de jurisprudência, necessária a reconsideração do julgamento proferido anteriormente em sede de apelação, a fim de reconhecer a violação a direito líquido e certo do contribuinte, nos termos do julgamento do Tema RG/STF no 1.093 e 5.464-DF, devendo ser concedida a segurança para afastar a cobrança da exação do impetrante. 5. Deu-se provimento ao recurso. Segurança concedida. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 37389017), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FCEP. IMPROCEDÊNCIA. OBSCURIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2. Há omissão quanto ao pedido do impetrante de deixar de recolher o FCEP ao Distrito Federal, o qual, suprindo-se a ausência de fundamentação, deve ser julgado improcedente. 3. No tocante ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, a declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do fundo, criado pelos estados membros, no caso do DF, pelas Leis 4.220/2008 e 4.720/2011, para financiar o combate à pobreza, tendo em vista que o STF dirimiu a questão, validando os adicionais, com respaldo na norma inscrita no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003, consoante entendimento constante da atual jurisprudência daquela Corte. 4. Não há decisão ultra petita quando, embora não haja pedido do impetrante quanto à restituição ou compensação dos valores recolhidos à título de DIFAL, tal direito constitui decorrência lógica do reconhecimento da ilegalidade na cobrança do tributo. 5. Embargos de declaração do impetrante acolhidos. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente quanto ao exame da ilegitimidade da parte recorrida em pleitear a restituição/compensação do DIFAL e à existência de julgamento ultra petita; b) artigos 166 do Código Tributário Nacional, defendendo que a legitimidade para questionar a repetição/compensação do DIFAL está condicionada à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Pondera que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda a consumidor final não contribuinte do imposto, de modo que os valores teriam, em tese, sido suportados pelos consumidores localizados no Distrito Federal e não pela parte recorrida; c) artigo 927, inciso IV, do CPC, porque a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança; d) artigo 492 do Código de Processo Civil, salientando a ausência de pedido expresso de restituição e/ou compensação da parte recorrida e, por conseguinte, a impossibilidade do acórdão impugnado proferir decisão de natureza diversa da pedida (ultra petita). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. A uma porque, em relação à tese recursal da negativa de prestação jurisdicional, quanto ao exame da ilegitimidade da parte recorrida em postular a restituição/compensação dos valores indevidamente pagos a título de DIFAL, nota-se que a referida matéria não foi objeto dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, o qual se limitou a questionar a existência de obscuridade, sob o fundamento de que o acórdão impugnado seria ultra petita, pois o impetrante, em sua petição inicial, não teria requerido o direito à compensação ou à restituição de valores recolhidos a título de DIFAL e, subsidiariamente, buscou esclarecer se o direito à restituição deveria se dar na seara administrativa na forma de compensação (ID 34561122 e ID 3738917). A duas porque, no que diz respeito à tese recursal de julgamento ultra petita, “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente no tocante à negativa de vigência aos artigos 166 do Código Tributário Nacional e 927, inciso IV, do CPC, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da legitimidade da parte recorrida em questionar o direito à restituição/compensação do DIFAL, bem como da inadequação da via do mandado de segurança para os devidos fins de restituição/compensação. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial fundado no exposto malferimento ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a não conhecer de recurso especial se a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese dos autos. 3. Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior a orientação de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial", pois o pleito inicial "deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgInt no AREsp 1.177.242/SP, r el. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 4. Hipótese em que a Corte de origem determinou a redução da sentença aos limites do pedido pois a petição inicial fazia referência apenas à inconstitucionalidade do Finsocial como um todo, sem tratar das questões atinentes à majoração de alíquota. 5. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF. 6. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem. 7. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1700929/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/2/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005